Tribunal: TJDFT
Processo: 0739035-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA AGRAVANTE. NÃO CONHECIMENTO. MULTA DIÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que o plano de saúde procedesse ao fornecimento do medicamento STELARA (Ustequinumabe) 90mg, administrado periodicamente, além de impor à agravante a obrigação de fornecimento do medicamento sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, e fixou prazo de 24 horas para cumprimento. A agravante alega ilegitimidade passiva por ser pessoa jurídica distinta da contratada (UNIMED RIO) e questiona a proporcionalidade da multa e do prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilegitimidade passiva impede o conhecimento do agravo de instrumento e do agravo interno; e (ii) avaliar a adequação da multa diária e do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegitimidade passiva não alcança conhecimento, pois além de a agravante não a ter suscitado na origem, não fora demonstrada a urgência que justifique a análise antecipada dessa preliminar no agravo de instrumento.
4. O princípio da dialeticidade dos recursos exige que o recorrente fundamente especificamente a inconformidade com a decisão impugnada, o que não foi atendido pela agravante, que se limitou a alegações de ilegitimidade sem contrapor os fundamentos do juízo a quo, conforme determina a Súmula 182 do STJ.
5. A multa diária imposta visa garantir o cumprimento da obrigação e a autoridade da decisão judicial, constituindo um meio adequado e proporcional para assegurar o fornecimento contínuo do medicamento, essencial para a saúde da agravada, que apresenta risco de vida em caso de descontinuidade.
6. O prazo de 24 horas é razoável, considerando a urgência do caso e a resistência demonstrada pela agravante em cumprir a ordem judicial, alinhando-se aos princípios da proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, conforme o art. 536 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Exame do agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A ilegitimidade passiva suscitada sem análise anterior pelo Juízo de primeiro grau, e sem urgência justificada, não é passível de conhecimento em sede de agravo de instrumento.
2. A multa diária e o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento, quando proporcionais à urgência e à gravidade do quadro clínico, são adequados para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, art. 536, caput e §1o; Lei no 5.764/71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; AgInt no AREsp n. 1.916.250/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 02.05.2022.